Tribunal: TJDFT
Processo: 0750240-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXECUTADO SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INEFICÁCIA DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de 30% da remuneração mensal do executado, servidor integrante da corporação militar distrital, até a quitação integral do débito.
2. O agravante sustenta que a constrição não comprometeria a subsistência do executado, requerendo a reforma da decisão para autorizar a penhora parcial do salário. O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível autorizar a penhora de percentual da remuneração do executado, considerada a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC e a possibilidade excepcional firmada pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a penhora de verbas remuneratórias para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, a remuneração líquida mensal do executado, já afetada por outros descontos e penhora salarial, é significativamente inferior ao montante da dívida, o que revela potencial comprometimento da subsistência e ineficácia da medida diante da desproporção entre o valor penhorável e a dívida existente.
6. Verificada a ausência de efetividade na constrição e o risco de violação ao mínimo existencial, deve ser mantida a decisão que indeferiu a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A penhora parcial de remuneração, admitida de forma excepcional pela jurisprudência, não deve ser deferida quando a medida se revelar ineficaz ou colocar em risco o sustento digno do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.